Tribunal: TJDFT
Processo: 0702509-89.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702509-89.2022.8.07.0010 RECORRENTE: JOSÉ GLAUTON DE JESUS CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. OMISSÃO NA GUARDA DE ANIMAL. INJÚRIA QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aquele que deixa em liberdade, confia à guarda de pessoa inexperiente, ou não guarda com a devida cautela animal perigoso viola a norma prevista do artigo 31 do Decreto-Lei no 3.688/41. 2. Demonstrado que o réu agiu de forma livre e consciente com a vontade de ofender a vítima em virtude de sua idade, estando presente o dolo específico de aviltar a honra subjetiva do ofendido, deve o ofensor responder pelo crime tipificado no art. 140, § 3o, do CP, não havendo que falar em absolvição ou desclassificação. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 140, § 3o, do Código Penal, 31, caput, da Lei de Contravenções Penais, e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser absolvido por atipicidade da sua conduta quanto à contravenção penal, e por não haver provas suficientes para a sua condenação pelo crime de injúria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 140, § 3o, do CP, 31, caput, da LCP, e 386, incisos III e VII, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027